Tribunal: TJSP
Processo: 1003011-10.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Associação – Loteamento – Preliminar rejeitada – Apelante que manifestou o desejo de não mais permanecer associado – Notificação Extrajudicial – Desfazimento do vínculo a partir da notificação – Abusividade da cobrança dirigida a quem manifestou o interesse de se desfiliar – Inexistência de relação jurídica que justifique a cobrança das mensalidades – Precedentes do Colendo Supremo

Ementa:
Associação – Loteamento – Preliminar rejeitada – Apelante que manifestou o desejo de não mais permanecer associado – Notificação Extrajudicial – Desfazimento do vínculo a partir da notificação – Abusividade da cobrança dirigida a quem manifestou o interesse de se desfiliar – Inexistência de relação jurídica que justifique a cobrança das mensalidades – Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal – Entendimento pacificado em Recurso Repetitivo e que não foi superado pela Lei no 13.465/2017 – Precedentes desta E. Corte – Validade das cobranças anteriores à notificação – Parcial procedência – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003011-10.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante JOSE
GESNER
BORRO,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
E
PROPRIETÁRIOS DO PARQUE DAS NAÇÕES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os advogados Dr. Hélio Vieira Malheiros Junior e Dr. Rodrigo
Queiroz Ribeiro.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 2/11
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1003011-10.2019.8.26.0081 Voto no 42963.
Comarca: Adamantina 2a Vara.
Apelante(s): José Gesner Borro.
Apelado(s): Associação dos Moradores e Proprietários do Parque das Nações.
Natureza da Ação: Associação.
Ementa: Associação Loteamento Preliminar rejeitada
Apelante que manifestou o desejo de não mais permanecer
associado Notificação Extrajudicial Desfazimento do
vínculo a partir da notificação Abusividade da cobrança
dirigida a quem manifestou o interesse de se desfiliar
Inexistência de relação jurídica que justifique a cobrança
das mensalidades
Precedentes do Colendo Supremo
Tribunal Federal e deste Tribunal
Entendimento
pacificado em Recurso Repetitivo e que não foi superado
pela Lei no 13.465/2017 Precedentes desta E. Corte
Validade das cobranças anteriores à notificação Parcial
procedência

Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso interposto em face da r. sentença de fls. 308/316,
que julgou procedentes os pedidos para o fim de condenar a parte ré ao
pagamento das contribuições associativas desde a competência de abril de 2017, no
valor de R$4.994,16, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e com
juros de mora desde o vencimento de cada parcela, bem como as parcelas vencidas
no curso do processo, com juros legais e correção monetária desde cada
vencimento. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
O requerido apela às fls. 318/344, postulando, de início, o
reconhecimento de nulidade de representação da apelada. No mérito, aduz que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 3/11
mesmo que tenha participado de sua diretoria em um mandato e anuído com sua
constituição, possui o direito de não permanecer associado e, por isso, não ser
compelido ao pagamento das taxas de associado, motivo pelo qual requer o total
provimento de seu apelo.
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado às fls. 367/378, fica
recebido em seus regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual. No entanto, houve
requerimento para sustentação oral (fls. 382, 384 e 386).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Inicialmente, é certo que a matéria aqui tratada está longe de ser
pacífica, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão pelo STF
no Agravo de Instrumento 745.831 substituído para julgamento de tema de
Repercussão Geral no RE no 695.911 (Tema 492) perante aquela c. Corte, cujo
julgamento ainda está pendente.
A preliminar de nulidade da cobrança por irregularidade da
representação da associação não merece acolhimento.
Como bem observou o MM. Juízo “a quo”, “(...) a Presidente eleita pela
associação autora é copossuidora de imóvel e, por isso associada por direito próprio,
pelo que não havia qualquer óbice a que fosse eleita presidente da associação. Assim,
reconhecida a regularidade da eleição da presidente (...) da associação Requerida,
caem por terra as alegações de invalidade das cobranças que tem por fundamento tal
tese, notadamente os pedidos de decretação de nulidade da eleição de Silvana
Gonçalves como presidente da associação, da nulidade de todos os atos por ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 4/11
praticados.(...)”
No mérito, contudo, seu recurso merece ser parcialmente provido, como
se mostrará.
Segundo se depreende a autora ajuizou a presente demanda com vistas
a cobrar R$4.994,16 correspondentes às taxas de associados vencidas entre março
de 2017 e outubro de 2019, além das que se vencessem no curso da demanda, a
qual foi julgada procedente, motivo do inconformismo ora analisado.
Pois bem.
Segundo se verifica o apelante, em 05 de novembro de 2019, notificou
extrajudicialmente a apelada para que o excluísse da associação e não mais lhe
enviasse boletos de pagamento, a qual foi recebida em 13 de novembro de 2019.
Embora os apelados tenham contribuído com as taxas associativas por
vários anos, nada obsta que deseje se desfiliar da associação e, em consequência,
não mais arcar com o pagamento das referidas taxas, devendo-se considerar
abusivas as cláusulas estatutárias ou contratuais que tragam disposição em sentido
contrário.
A desfiliação do apelante da associação-apelante privilegia o princípio
da livre associação, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou
a permanecer associado” (art. 5o, XX, da CF/88).
Nesse sentido, o julgado do Supremo Tribunal Federal,
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - MENSALIDADE -AUSÊNCIA DE
ADESÃO.
Por não se confundir a associação de moradores com o condomínio
disciplinado pela Lei no 4.591/64, descabe, a pretexto de evitar vantagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 5/11
sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que
a ela não tenha aderido. Considerações sobre o princípio da legalidade e
da autonomia da manifestação de vontade-artigo 5o, incisos II e XX, da
Constituição Federal. RE 432106 RJ Rel. Min. Marco Aurélio J.
20.09.2011.
De tal entendimento não se distanciou esta Câmara, como pode ser
conferido na ementa a seguir,
0007727-72.2008.8.26.0505 Apelação
Relator(a): James Siano
Comarca: Ribeirão Pires
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/03/2013
Data de registro: 14/03/2013
Outros números: 77277220088260505
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. Associação de Moradores. Loteamento
Fechado. Sentença de procedência. Data da distribuição da ação:
22.12.2008. Valor da causa: R$ 4.722,41. Apela a ré sustentando que a
associação deve ser oriunda de manifestação de vontade, não podendo ser
obrigatória. Ademais, o imóvel foi adquirido antes da criação da
associação, não podendo ser-lhe exigida a contribuição mensal.
Cabimento. Impossibilidade de admitir de forma automática a integração
da ré no quadro social do autor. Ausente comprovação da presença de
cláusula convencional quando da instituição do loteamento, impondo
com efeitos 'erga omnes' a obrigação aos proprietários de responder por
despesas de conservação. São consideradas fontes das obrigações: o ato
ilícito, a promessa de recompensa, a lei e o contrato. Inocorrência de
alguma dessas hipóteses para justificar a pretendida condenação. Decisão
adotada em consonância com o posicionamento do STF e do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 6/11
Decisão reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
0136239-30.2008.8.26.0002 Apelação
Relator(a): Moreira Viegas
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/02/2013
Data de registro: 11/03/2013
Outros números: 990103866010
Ementa: Ação de cobrança - Associação de moradores - Extinção sem
resolução do mérito afastada - Aplicação do art. 515, §3o do Código de
Processo Civil - Condomínio atípico - Cotas resultantes de despesas em
prol da segurança e conservação de área comum - Cobrança de quem não
é associado - Impossibilidade - Manifesta afronta ao art. 5C, XXXV, da
CF - Precedentes do STJ e STF - Sentença reformada - Recurso
desprovido.
Como não bastasse os julgados acima, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou a orientação de não ser possível a cobrança de taxa daquele que
não se tornou livremente associado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES -
CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO
ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: “As taxas
de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram”.
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 7/11
ação de cobrança.
(REsp 1439163/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015)
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES -
CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU -
IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: “As taxas
de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram”.
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a
ação de cobrança.
(REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015)
Assim, equipara-se a quem jamais se associou ou anuiu com as
cobranças, aquele que expressa o desejo de não mais permanecer associado e
discorda das cobranças realizadas.
Portanto, a demanda há de ser julgada parcialmente procedente, para o
fim de se reconhecer devidas as cobranças relativas aos débitos anteriores à
manifestação de vontade do apelante de se desfiliar da associação, o que engloba
aqueles relativos à planilha de cálculo de fls. 69/70, julgando-se improcedente o
pedido relativo à cobrança das taxas vencidas no curso da lide, tendo plena
incidência, na hipótese, o quanto decidido pelo Excelso Pretório e pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, diversamente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 8/11
quanto afirmado pela requerida.
Nesse mesmo diapasão, confira-se o decidido pela e. 10a Câmara de
Direito Privado, nos autos da apelação 0011684-51.2008.8.26.0127, em que foi
Relator o eminente Des. Carlos Alberto Garbi.
Nem se alegue que seria aplicável, ao caso, as disposições da Lei no
13.465/2017, especialmente a introdução do artigo 36-A na Lei no 6.766/79, que
teria afastado as conclusões dos julgados paradigmáticos do Colendo STJ
supramencionados.
Isto porque como bem afirmado pelo i. Des. Claudio Godoy, no
julgamento da apelação no 0002947-79.2012.8.26.0075, em 11 de outubro de 2019:
“De mais a mais, nada disso se infirma pela recente edição da Lei
13.465/17. Tem-se seja preciso considerar que, de qualquer maneira, a
nova disposição, de lei ordinária, não pode superar a natureza
constitucional que se tem reconhecido à questão. Posto se tenha previsto
assemelhadas as atividades de associação de moradores à de
administração de imóveis, e em que há cotização para alcance a seus
objetivos (art. 36-A e parágrafo único da Lei 6.766/79, com redação dada
pela Lei 13.465/17), de todo modo não se infirma a própria essência
associativa da entidade e, por isso, sujeita à garantia constitucional que é
também de não se manter associado. Sem contar a questão da retroação
da lei para apanhar situações anteriormente constituídas.
Neste contexto, não cabe impor, pela superveniência da Lei 13.465 o
pagamento das contribuições por quem nunca se associou.”
Vale trazer à lume, ainda, excerto do voto proferido pelo i. Des. Carlos
Alberto de Salles, nos autos da apelação no 0006137-15.2010.8.26.0271, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 9/11
respalda o entendimento ora adotado:
“[...]
De fato, incontroverso que o apelado não é associado à apelante e, mesmo
com a vigência da Lei 13.465/2017, que introduziu o artigo 36-A na Lei
Federal 6.766/1979, não se tornou obrigatório o rateio das despesas entre
os titulares dos imóveis.
Ainda que os serviços prestados pela apelante (como limpeza, conservação
das áreas comuns, fiscalização, entre outros) assemelhem-se e vinculem-
se à atividade de administração de imóveis, não houve alteração de sua
natureza jurídica.
A apelante é, de fato, associação de moradores, de modo que os valores
por ela cobrados ainda são taxas associativas; não se revestem da
qualidade de taxas condominiais.
Ademais, o parágrafo único do dispositivo de lei mencionado, ao se referir
a “titulares” não faz menção expressa aos proprietários dos imóveis;
tampouco dispõe sobre rateio das despesas do loteamento. Na realidade,
impõe aos administradores (titulares da administração de imóveis) a
obrigação de normatizar e disciplinar seus atos constitutivos e
empreender esforços (cotizarem-se) na realização dos seus objetivos. Não
há imposição legal contribuição financeira ou rateio de despesas para
aqueles que não são associados à associação correspondente.
Anota-se, inclusive, que esse entendimento amolda-se ao princípio de
liberdade associativa, previsto no artigo 5o, XX da Constituição Federal e
na jurisprudência iterativa dos tribunais, inclusive em sede de recursos
repetitivos (art. 543-C, CPC/73 e 1.039, NCPC), como mencionado
anteriormente.”
Portanto e respeitado o entendimento esposado pelo primeiro grau,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 10/11
prevalece a tese fixada pelo Colendo STJ, nos autos dos recursos repetitivos supra.
Em resumo, dá-se parcial provimento ao recurso, para o fim de
reconhecer devidas somente as parcelas vencidas antes até a notificação enviada
pelo apelante, ou seja, 13 de novembro de 2019.
Em razão da alteração do julgado, necessário readequar-se a
distribuição da sucumbência que fica declarada recíproca, motivo pelo qual cada
parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, bem como com
honorários devidos ao patrono da parte contrária, fixados em 12% do valor da
condenação a ser pago pelo réu ao patrono da parte autora e, em 12% da
diferença apurada entre o pedido e o quanto obtido pela autora, a ser pago ao
patrono do réu, a ser apurada em fase de liquidação, já observado o acréscimo
relativo à aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se parcial
provimento ao recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada
e segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a
disposição diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual
prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a
matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação
de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
enunciados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003011-10.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 42963 - 11/11
A. C. Mathias Coltro
Relator